Tribunal: TJSP
Processo: 2071813-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO. SEGUNDA PERÍCIA. CUSTEIO. PROVA DOCUMENTAL.

- A segunda perícia segue as disposições estabelecidas para a primeira (§ 2o do art. 480 do Cód.pr.civ), de forma que requerida somente pela autora a prova técnica, cabe a ela o adiantamento das despesas com o novo expert.

- Estando o feito ainda na fase instrutória, não se avista prejuízo ao contraditório com a juntada dos documentos

Ementa:

AGRAVO. SEGUNDA PERÍCIA. CUSTEIO. PROVA DOCUMENTAL.

- A segunda perícia segue as disposições estabelecidas para a primeira (§ 2o do art. 480 do Cód.pr.civ), de forma que requerida somente pela autora a prova técnica, cabe a ela o adiantamento das despesas com o novo expert.

- Estando o feito ainda na fase instrutória, não se avista prejuízo ao contraditório com a juntada dos documentos impugnados.

Provimento em parte do agravo.